Tribunal: TJMT
Processo: 1025579-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO ANALISADO – EXCESSO DE PRAZO – LIMINAR INDEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025579-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: 103.010.891-91 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO ANALISADO – EXCESSO DE PRAZO – LIMINAR INDEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que negou a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar no Mandado de Segurança n.
1051212-39.2020.8.11.0041
, impetrado por
Irene Teixeira Machado Marinho
(id. 69211461).

Alega o Agravante que a Agravada impetrou o Mandado de Segurança a fim de garantir a apreciação do processo administrativo MVP No 00.030.315/2018-1, por meio do qual requer a regularização fundiária de um imóvel pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Sustenta não haver prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, e que se configurou a decadência do direito da Agravada, pois o requerimento administrativo foi formulado em 23/03/2018 e a ação mandamental foi impetrada em 26/10/2020, quando decorrido o prazo de 180 dias legalmente previsto.

Afirma que, de acordo com o art. 60, § 1o, da Lei Municipal no 5.806/2014, ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, razão pela qual, ainda que caracterizada a mora administrativa, há termo legal para a prática do ato, de modo que não se pode falar em ato omissivo continuado.

Aduz não se tratar de ato omissivo continuado, pois o objeto do processo administrativo não é obrigação de trato sucessivo, mas mero requerimento de realização de regularização fundiária.

Pugna pela a imediata concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento e o integral provimento do recurso, a fim de afastar a tutela provisória deferida ante a consumação da decadência e consequente ausência de ilegalidade no ato questionado.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 81033965).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Irene Teixeira Machado Marinho
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar no Mandado de Segurança n.
1051212-39.2020.8.11.0041
, impetrado por
Irene Teixeira Machado Marinho
.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

o Agravante defende que a Impetrante, ora Agravada, decaiu do direito da impetração, de modo que a ação mandamental sequer mereceria prosseguir, não se mostrando presentes, pois, os requisitos autorizadores do deferimento liminar impugnado.

A Lei Municipal n. 5.806/2014, que regula o processo administrativo, no âmbito municipal, em seu artigo 60 e § 1
o
, assim dispõe:

Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1
o
ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

O Agravante sustenta que, conforme a norma legal acima citada, ultrapassados mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde o protocolo do requerimento de regularização fundiária, formulado pela Agravada, o seu pedido deve ser considerado, simplesmente, rejeitado.

Oportuno considerar, entrementes, que a parte final do § 1
o
, do artigo 60, da Lei Municipal n. 5.806/2014, ao prescrever “salvo previsão legal em contrário”, faz uma ressalva, quanto à citada rejeição automática de requerimentos administrativos, em virtude do simples decurso do lapso temporal sem a respectiva análise.

Por essa razão, não me parece tão evidente que um pedido de regularização fundiária se enquadre naquela previsão de rejeição automática, sobretudo, diante das formalidades peculiares e normas específicas que, de regra, incidem sobre as questões imobiliárias.

Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.

O
efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que o provimento recursal se mostra duvidoso e que, nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo.

Da análise dos autos, depreende-se ser fato incontroverso o decurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias desde o requerimento de regularização fundiária formulado pela Agravada.

Além disso, a parte final do § 1o, do artigo 60, da Lei Municipal n. 5.806/2014, consigna uma ressalva quanto a rejeição automática de requerimentos administrativos em razão do simples decurso do lapso temporal sem a respectiva análise.

Assim, não soa tão evidente que um pedido de regularização fundiária se enquadre naquela previsão de rejeição automática, sobretudo diante peculiaridades e especificidades que incidem sobre as questões imobiliárias, o que induz ao entendimento de que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento mostra-se duvidosa e impede, por ora, o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

Cumpre salientar, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância Superior deve-se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Nessa senda, como o provimento recursal se mostra duvidoso, descabe a concessão da tutela de urgência vindicada.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021